Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701027-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BOLELI DE ALCANTARA AGRAVADO: ROGERIO ARCANJO ELEUTERIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Boleli de Alcantara contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 112728503 do processo n. 0708150-04.2017.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Rogério Arcanjo Eleutério, indeferiu o pedido de penhora sobre o salário, bem como de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor. Em suas razões recursais (ID 32019340), sustenta o agravante que, “com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra de impenhorabilidade foi flexibilizada em várias ocasiões”, de modo que deve “o julgador encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família, aplicando aqui a regra da penhorabilidade do salário de modo a que nenhum dos polos fiquem prejudicados”. Ressalta que “esta própria corte já reconheceu o direito à penhorabilidade de verbas salariais neste mesmo processo”. Acerca da realização de pesquisas de bens penhoráveis em nome da esposa do devedor, com fulcro no art. 790, IV, do CPC, argumenta que “o cônjuge do agravado possui carro e talvez outros bens em seu nome, já que vem de família abastada com alto nível de vida e consumo” e que “acredita que o executado transferiu o seu patrimônio para a esposa a fim de fraudar o credor”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir “a penhora dos rendimentos do agravado e a pesquisa de bens em nome de sua esposa”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32019355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Leonardo Boleli de Alcantara, ora agravante, contra Rogério Arcanjo Eleutério, ora agravado, em que se busca a satisfação da obrigação de pagar reconhecida no título judicial (ID 29304475). No curso do processo, o credor pleiteou a penhora de parte do salário do devedor (ID 77290903), que foi indeferido pela magistrada a quo (ID 78534834), sob o seguinte argumento, ad litteris: Indefiro o pedido de penhora do salário do executado, por tratar-se de verba impenhorável. Por isso, indefiro o pedido, com base no artigo 833, IV do CPC. Houve a interposição do agravo de instrumento n. 0752431-03.2020.8.07.0000 perante esta d. Turma, que, em 17/3/2021, julgou procedente o pedido para permitir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, conforme acórdão transcrito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, SEM AFRONTA À DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executado. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o desconto mensal de parte dos rendimentos do executado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Precedente: “(...) Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) 3. Decisão reformada para permitir a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação da dívida objeto dos autos. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n. 1328725, 07524310320208070000, Relatora: SANDRA REVES, Relator designado: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ocorre que a constrição não foi efetivada em razão da mudança de ocupação laboral do executado (IDs 97002672, 98496148 e 108086151). Contudo, efetuado novo pedido de penhora de parte do salário em 18/12/2021 (ID 111885171), o Juízo de origem o indeferiu novamente, fazendo referência ao decisum primevo e sem se debruçar sobre o acórdão supracitado que já analisou a matéria (ID 112728503): Indefiro novamente o pedido de penhora salarial, considerando as razões declinadas na Decisão Id. 65586913. Na hipótese, a existência de acórdão transitado em julgado amparando a pretensão do autor quanto à penhora de verbas salariais do devedor demonstra, nesta análise inicial, a probabilidade do direito requerido. À mingua de novos elementos sobre a matéria, descabe a sua rediscussão, devendo o Juízo de origem, portanto, dar efetividade ao julgamento colegiado deste e. Tribunal. Ademais, a demora da efetivação da tutela traz, efetivamente, prejuízos ao credor. Com efeito, o presente cumprimento de sentença foi iniciado em 2018 (ID 40843267), sem que se verifique, até o momento, a satisfação do débito, em que pese a presença de autorização para a penhora parcial da remuneração do devedor, desde fevereiro de 2021, sem cumprimento (AG 0752431-03.2020.8.07.0000). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada de penhora de verbas salariais. Por sua vez, com relação ao pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor para fins de penhora, verifica-se que o art. 790, IV, do CPC[1] autoriza a constrição de bens do cônjuge apenas quando a quando a dívida foi contraída em proveito da família. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu débito decorrente da compra de automóvel. Sem aprofundamento do mérito, não é possível verificar, desde já, a natureza da dívida para fins de análise da responsabilidade dos bens do cônjuge, não se podendo presumir, in limine litis, que o bem é necessário à economia doméstica da unidade familiar formada com o cônjuge. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o cumprimento do acórdão n. 1328725 proferido por esta d. Turma, que autorizou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;